Tribunal: CARF
Processo: 11684.720251/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720251/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.085 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
BERGESEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2009
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO
Para que seja evitada a supressão de instância e, consequentemente, o
cerceamento de defesa, o processo deve retornar ao colegiado a quo para que
seja integralmente apreciada a matéria relativa a atribuição de erro e
responsabilidade a terceiros e à Autoridade Aduaneira.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o Acórdão de Primeira Instância por
preterição do direito de defesa, em razão da falta de apreciação de matéria apresentada na
Impugnação, devendo retornar os autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que seja
proferida nova decisão com a análise das demais questões ventiladas na impugnação. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-010.082, de 19 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10711.722619/2012-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720251/2012-21
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720251/2012-21

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, que deixou de
acolher a Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Alfândega do Porto do Rio de Janeiro lavrou auto de infração contra a
Recorrente, em razão de atraso de inclusão de informação de carga no SISCARGA, decorrente
de operação de desconsolidação, nos termos da alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, onde alega que não teria havido atraso na prestação de informações em razão do
disposto no artigo 1o, da Instrução Normativa no 899, de 29 de dezembro de 2008, que determina
nova redação ao artigo 50, da IN RFB no 800/2007, onde se lê que os prazos do artigo 22, da
mesma IN RFB, somente seriam obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, data posterior aos
fatos ensejadores da autuação.
Alega também o instituto da denúncia espontânea, previsto no § 2o, do artigo 102,
do Decreto-Lei no 37/1966, pois o auto de infração teria sido lavrado em momento posterior ao
pedido de inclusão de informações no SISCARGA pela Recorrente.
Alega ainda boa fé como motivo de exclusão de ilicitude, além de argumentar não
ter havido prejuízo à fiscalização.
A DRJ/RJO motiva a sua decisão no fato de que o artigo 50, da IN RFB no
800/2007, apesar de adiar a vigência dos prazos do artigo 22, desta mesma IN RFB, para a partir
de 01/04/2009, estabelece como prazo limite a atração do navio em porto brasileiro, no inciso II,
do seu parágrafo único, para afastar a alegação de ausência de tipicidade.
Argumenta também que o termo “transportador”, definido pelo artigo 2o, da IN
RFB no 800/2007, abarca a situação do desconsolidador de carga.
Argumenta também que não houve duplicidade de aplicação da referida multa no
processo, fato não apresentado na impugnação, nem no auto de infração.
Quanto a alegação de denúncia espontânea, afirma que não se aplica às
penalidades decorrentes do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas.
Com relação a ausência de elemento essencial, a Autoridade Julgadora afirma que
a obrigação de informações sobre a carga objetiva gerar dados à Autoridade Aduaneira de forma
a subsidiar a análise de riscos dessas operações, e portanto não pode ser afastada sob
argumentação de não possuir implicações no trabalho do controle aduaneiro.
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância e, inconformada,
apresentou Recurso Voluntário ao CARF.
Em seu Recurso Voluntário, argumenta que a revogação dos artigos 45 a 48 da IN
RFB no 800/2007, que teriam servido de base para o auto de infração e que a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2/2016, que teria efeito vinculante, afastariam a conduta da
Recorrente da caracterização de infração. Alega também que, pelo fato de apenas reproduzir
informação de terceiros, não poderia ser responsável pelas autuações decorrentes.
Alega denúncia espontânea.
Solicita que se considere os termos da Solução de Consulta Interna COSIT no
2/2016, exarada após a apresentação da Impugnação ao Auto de Infração.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720251/2012-21

Argui que as considerações sobre “falha do sistema” não foram apreciadas pela
Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
Alterando a sua argumentação na impugnação, alega que não se tratou de inclusão
intempestiva de novas informações de carga, mas sim de alteração/inclusão como forma de
retificação das informações anteriores.
Alega ilegitimidade da parte, pois não seria responsável pelas informações
requeridas, em razão da Recorrente ser mandatário do agente de carga.
Alega denúncia espontânea.
Por fim, formaliza o seguinte pedido:
“Diante de todo o exposto, pede e espera a Recorrente que seja reformado o acórdão
recorrido, julgando-se totalmente improcedente o lançamento fiscal, determinando-se,
outrossim o arquivamento do presente processo.”
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente, destaco que há uma diferença enorme entre as justificativas
apresentadas na Impugnação do Auto de Infração em relação ao atraso na
apresentação das informações sobre a desconsolidação de carga, onde
atribuía a erro do armador na sua informação e demora da Aduana em
efetivar a correção solicitada, para no Recurso Voluntário, alegar que o
que houve não teria sido um atraso, mas sim a correção de uma
informação já prestada anteriormente.
Nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, a impugnação é o momento do contribuinte apresentar as suas
razões e provas de suas alegações, não cabendo a apresentação em sede
recursal de alegações não avaliadas na Primeira Instância.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
as, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720251/2012-21

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Sendo assim, não conheço a alegação de que não se tratou de informação
nova, mas de correção de informação já apresentada.
Falta de Apreciação de Argumentação da Recorrente na Primeira
Instância
O Acórdão da DRJ não apreciou a alegação da Recorrente de que havia
um erro na informação do armador, que impediria o cumprimento dos
prazos normativos de responsabilidade da Recorrente, e que ainda teria
havido demora da Autoridade Aduaneira em analisar o requerimento de
retificação das informações previamente prestadas.
Voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
anular o Acórdão de Primeira Instância, com base no inciso II, do artigo
59, do Decreto no 70.235/1972, por preterição de direito de defesa, em
razão a falta de apreciação pela primeira instância de matéria apresentada
na Impugnação.
Retornem-se os autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que
seja proferida nova decisão com a análise das demais questões ventiladas
na impugnação, nos termos do voto condutor.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para anular o Acórdão de Primeira Instância por preterição do direito de
defesa, em razão da falta de apreciação de matéria apresentada na Impugnação, devendo retornar
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720251/2012-21

os autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que seja proferida nova decisão com a
análise das demais questões ventiladas na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Original